Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou apelação em embargos à execução e rejeitou liminarmente a inicial com fulcro no art. 918, I, CPC, por intempestividade. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto ao deixar de observar que os embargos à execução foram interpostos tempestivamente, pois o mandado determinou que o executado pagasse o valor devido, em 3 dias, ou apresentasse embargos à execução em 15 dias. 1.2. Entende que não há que se falar em preclusão do feito, nem tampouco em erro material do mandado expedido ao embargante que cumpriu tempestivamente o prazo que fora aberto para apresentação de defesa.
2. Em que pesem as alegações da embargante, inexiste no julgado a referida omissão, uma vez que o acórdão embargado foi claro no sentido de que o devedor foi citado na data de 04 de maio de 2018, e que o prazo começou a fluir na respectiva data, sendo que o prazo para oposição de embargos à execução transcorreu in albis para o executado na data de 24/05/2018, conforme certidão. 2.1. Ainda que o mandado expedido para pagamento conste o termo “citação” ou “apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias”, em verdade, se trata de mero erro material. Não há como cogitar que, decorridos mais de três anos da citação por edital, o devedor alegue invalidade do ato citátório sem apresentar indícios mínimos de sua irregularidade a ensejar a nulidade.
3. O pedido de imposição de multa por litigância não merece prosperar. 3.1. A intenção do embargado para considerar o embargante como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 3.2. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de Declaração rejeitados.